Tribunal: TJMT
Processo: 1007892-85.2018.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007892-85.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (APELADO), GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA - CPF: 057.758.666-14 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), RAPHAEL DOUGLAS PEIXOTO - CPF: 002.439.311-82 (APELANTE), ISAIAS GRASEL ROSMAN - CPF: 684.589.080-34 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), NANBAN II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 46.073.588/0001-04 (APELADO), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIO FEIJO DE ARAUJO LOPES - CPF: 771.593.060-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Ação Monitória. Cheque Prescrito.
Matéria Preclusa.
Discussão Sobre A Causa Debendi.
Possibilidade. Jurisprudência atualizada do STJ.
Ônus Da Prova Do Credor. Ausência De Comprovação Da Relação Subjacente.
Insuficiência probatória que conduz a procedência dos Embargos Monitórios.

Provimento Do Recurso
.

I. Caso em exame

1.
Ação monitória ajuizada com base em cheque no valor de R$ 80.000,00
(oit
enta mil reais)
, emitido como contraprestação por alegada compra de insumos agrícolas.

2.
O réu opôs embargos monitórios, sustentando prescrição e
falta
de prova do fornecimento dos produtos.

3.
Após retorno dos autos por anulação da sentença por cerceamento de defesa, foi reaberta a fase instrutória, sem que a credora produzisse provas adicionais da origem da dívida.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a possibilidade de rediscussão da prescrição decidida no primeiro apelo; e (
ii
) a suficiência probatória da causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito.

III. Razões de decidir

5. A prejudicial de prescrição foi decidida em recurso anterior, sem impugnação específica, encontrando-se acobertada pela preclusão.

6. O cheque prescrito perde seus atributos cambiários e não pode, por si só, constituir título executivo judicial, exigindo comprovação mínima da origem da obrigação quando impugnada a causa debendi.

7. Ainda que
o Verbete de
Súmula 531 do STJ dispense a descrição detalhada do negócio na petição inicial, é legítima a discussão sobre a causa da obrigação nos embargos monitórios.

8. Compete ao credor, diante de impugnação expressa, demonstrar ao menos sumariamente a existência da relação jurídica subjacente e da entrega dos bens ou serviços.

9. Inexistindo prova da entrega dos insumos agrícolas, de contrato, notas fiscais ou outro elemento idôneo, é insuficiente o cheque prescrito como único suporte da pretensão.

10. A não aplicação do Código de Defesa do Consumidor se justifica diante da natureza empresarial da relação, sem demonstração de vulnerabilidade concreta.

11. A procedência dos embargos monitórios não afasta a possibilidade de futura ação de cobrança, desde que instruída com prova suficiente da dívida.

IV. Dispositivo e tese

12
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
A ausência de prova mínima da relação jurídica subjacente à emissão de cheque prescrito, expressamente impugnada em embargos monitórios, impede a constituição de título executivo judicial por meio de ação monitória"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EREsp
1.575.781/DF; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.653.948/DF.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Raphael Douglas Peixoto
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
3ª
Vara
Cível da Comarca de Sinop, que julgou improcedente o pedido formulado nos Embargos à
Monitória
opostos
em face de
Lavoro
Agrocomercial
S
.
A
.
, sucedida por
Nanban
II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
.

O Juiz
de primeiro grau
constitui
u, d
e pleno direito
,
o
crédito representado no
cheque prescrito no valor de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais)
. Ao final,
conden
ou o recorrente
ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa,
mas
suspen
deu
a exigibilidade em razão do benefício da
justiça
gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante sustent
ou não ter sido comprovada a causa subjacente à dívida
, consistente na falta de
entrega dos insumos agrícolas
.

A
rgument
ou
que, mesmo oportunizada a dilação probatória, a
empresa recorrida
não produziu qualquer prova da entrega da mercadoria.

Alegou que o caso é regulado pelo
CD
C
, à luz da
Teoria Finalista Mitigada, consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
sobretudo porque apesar de
o produto se
r
utilizado em atividade produtiva, demonstr
ou
vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica.

Nessa perspectiva, pediu
a inversão do ônus da prova em seu favor, competindo
à
Apelad
a
comprovar a regularidade da entrega dos insumos, sua qualidade e a inexistência de vícios na formação da dívida.

Reiter
ou
a tese de prescrição, não apenas da ação monitória em si, mas do próprio direito material de cobrança da dívida subjacente.

Disse que a falta d
e comprovação da causa debendi reforça a impossibilidade de constituir título executivo
,
cuja
origem e exigibilidade não foram demonstradas no prazo legal.

Assever
ou
que, tendo o cheque sido emitido em 2016, não pode comprovar a causa do mesmo
ou
eventual pagamento parcial, retenção ou compensação de valores.

Forte nesses
argumentos,
pediu o
provimento integral do Recurso de Apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente
o pedido feito n
a Ação Monitória.

Contrarrazões no ID
322551413.

É o
relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A
Lavoro
Agrocomercial
S
.
A
.

ajuizou Ação M
o
nitória
em face de
Raphael Douglas Peixoto
visando à constituição de título executivo judicial para cobrança de quantia certa representada por cheque prescrito.

Afirm
ou
ser sociedade empresária atuante no comércio de insumos agrícolas e celebrou com o réu
/recorrente
negócio jurídico de compra e venda de insumos agrícolas, tendo cumprido sua parte com a entrega dos produtos no prazo ajustado, sem que o demandado quitasse a contraprestação.

Narr
ou
que o preço pactuado foi de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais)
, materializado por cheque pós-datado para 30/08/2016,
que está
assinado pelo r
éu/recorrente
(ID
170687577)
; no entanto,
o título foi devolvido por insuficiência de fundos, permanecendo a inadimplência apesar de tentativas de composição extrajudicial.

Anexou
planilha demonstrativa do débito,
confeccionada na data do ajuizamento da ação (09/08/2018), no valor
atualizado
d
e R$ 104.198,02
(cento e quatro mil cento e noventa e oito reais e dois centavos)
.

Ao final, pediu a constituição, em pleno direito, do crédito representado no cheque prescrito.

Citado, o réu opôs Embargos à Monitória.

Arguiu, primeiro, a prejudicial de
prescrição
.
Disse que
o cheque n.º 000157, Banco Sicredi
,
foi emitido em 11/03/2016 e p
ós
-datado para 30/08/2016, e que já transcorreram mais de
05 (
cinco
)
anos

a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula
, com fundamento no art. 206, § 5º, I, do Código Civil e na Súmula 503 do STJ
.

Suscitou, ainda, que a autora/recorrid
a
seria

carecedora da ação
, pois não e
xibi
u
contratos, notas fiscais, comprovantes de entrega
da mercadoria
, acordos, eventual confissão de dívida ou outros documentos aptos a revelar a origem da obrigação e o conteúdo patrimonial em discussão, o que violaria o art. 700, § 2º e § 4º, do CPC
.

Renitente, o réu/recorrente
impugn
ou
a narrativa de que houve efetiva comercialização e entrega de insumos agrícolas,

pois não trouxe aos autos documentação mínima demonstrativa do negócio jurídico ajustado
.

A defesa
,
também
,
postula a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
,
especialmente
para que lhe fosse garantida
a
facilitação da defesa e a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII)
.

Logo em seguida à replica,
em 22/09/2022
,
foi prolatada a primeira sentença de improcedência dos Embargos
Monitórios
. Na ocasião, o Juiz
afastou a necessidade de prova oral ou pericial e julgou antecipadamente a lide, por entender que a controvérsia se resolvia por prova documental e questões de direito
.

Rejeitou a preliminar de carência da ação. No tocante à prejudicial de
prescrição, aplicou o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil, alinhando-se ao entendimento sumulado pelo STJ (
Verbete n.
503), segundo o qual o prazo da ação monitória fundada em cheque sem força executiva conta do dia seguinte à data de emissão
.

Assim, s
e o cheque foi emitido em 11/03/2016 e a ação monitória ajuizada em 09/08/2018,
não havia transcorrido o prazo da
prescrição
quinquenal
.

No tocante à questão de fundo,
o julgador
reconheceu
o cheque
como título de crédito que, em regra, representa ordem incondicional de pagamento e, ainda que perd
ido o prazo para exigir o montante pela
s vias executiva e de enriquecimento
,

é
prova escrita
apta a
embasar ação de cobrança/monitória
.

D
estacou que, no caso concreto,
o cheque
evidenciou a celebração do negócio, a origem da operação e o inadimplemento,
motivo pelo qual r
eput
ou
comprovados o fato constitutivo do direito da embargada e o descumprimento da obrigação
.

Referida sentença foi
objeto de Recurso de Apelação
e
, em decisão unipessoal, a Relatora deu parcial provimento ao recurso.

Primeiro, afastou a prescrição quinquenal.
Considerou que o termo inicial é o dia subsequente à data de emissão constante da cártula e que, no caso, o cheque foi emitido em 11/03/2016, com vencimento indicado para 30/08/2016,
o que significa que
a ação monitória
,
ajuizada em 09/08/2018,
está dentro do legal
.

Noutro sentido, acolheu a preliminar de
cerceamento de defesa
, cassou a sentença e
determin
ou
o retorno dos autos à origem para oportunizar a fase instrutória.

A ilustre relatora antecedente destacou que
a causa não era unicamente de direito e
que
havia fato controvertido relevante: a existência, ou não, de relação jurídica e de entrega das mercadorias que teria dado ensejo à emissão do cheque.
Assim, e
ntendeu que o julgamento antecipado da lide foi indevido porque
impedi
u que
o réu/
recorrente
produzi
sse
provas para sustentar a inexistência da causa subjacente
.

Após o retorno ao primeiro grau, foi designada audiência de instrução e julgamento para 20/05/2025, na qual as partes dispensaram o depoimento pessoal e o Apelante deixou de apresentar as testemunhas arroladas
(
Orivaldo Tavares Barbosa e Washington Caetano de S. Silva
)
,
o que
reusltou
na
preclusão da prova
or
al.

Apresentadas as
alegações finais, sobreveio nova sentença, que reproduziu a fundamentação da sentença anterior, sob o argumento de que nada havia mudado no conjunto probatório
, o que deu azo à interposição de novo apelo
.

Inconformado, o emitente do cheque
recorreu e, em resumo,
insistiu na
s
tese
s
de que
prescrição e de não comprovação da causa debendi.

A temática atinente à prescrição não comporta rediscussão nesta fase recursal, pois foi expressamente afastada na decisão monocrática proferida no recurso anterior, capítulo que não foi objeto de insurgência e, por isso,
está
estabilizado no processo
.

A controvérsia recursal
se
circunscreve à verificação da suficiência probatória da causa debendi em ação monitória fundada em cheque prescrito, tema que, embora aparentemente singelo,
demanda análise cuidadosa à luz da evolução jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o cheque
é
título executivo extrajudicial, representando ordem de pagamento à vista, dotado dos atributos da cartularidade, literalidade e abstração.

Ocorre que, transcorrido o prazo de prescrição da ação executiva
, que
é
de 06 (
seis
)
meses, contados da expiração do prazo de apresentação (art. 59 da Lei nº 7.357/1985)
,
e da ação de enriquecimento ilícito
, que são de 02 (dois)
anos, contados do dia em que se consumar a prescrição da ação
anterior
(art. 61 da mesma lei), o cheque perde integralmente seus atributos cambiários.

A partir desse momento, a cártula deixa de ostentar força executiva e
se
converte em mera prova escrita da existência de crédito, autorizando o ajuizamento de ação de cobrança ou de ação monitória, conforme
Verbete de
Súmula nº 299 do Superior Tribunal de Justiça: "
É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito
".

É certo que, a jurisprudência do STJ havia
consolidado
entendimento no sentido de
que, em ação monitória fundada em cheque prescrito, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula,
o que foi solidificado no Ver
bete de
Súmula nº 531.

Inobstante isso, essa orientação
não pode ser interpretada de modo absoluto, sob pena de subverter-se a própria sistemática da ação monitória e de impor ao devedor ônus probatório manifestamente impossível ou irrazoável.

O
que
o Verbete de
Súmula nº 531 do STJ estabelece é que a petição inicial da ação monitória não precisa descrever pormenorizadamente a causa debendi
. V
ale dizer, não é necessário narrar em detalhes as circunstâncias do negócio jurídico que originou a emissão do cheque. Isso não significa, todavia, que a causa debendi seja irrelevante ou que sua discussão esteja vedada no âmbito dos embargos monitórios.

Ao contrário,
nos Embargos Monitório,
abre
-se
espaço para que o devedor oponha exceções pessoais, inclusive questionando a própria existência do negócio jurídico subjacente, circunstância que impõe ao credor o encargo de demonstrar a higidez da obrigação, sob pena de perpetuar-se enriquecimento sem causa.

É isso que diz a jurisprudência atualizada do STJ, a exemplo do julgado abaixo:

“(...)
3

- Nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85, quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou
com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor, isto é, com exceção da constatada má-
fé.
4-
Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que é possível a discussão da causa debendi em embargos à monitória, constituindo ônus do devedor a prova da ilicitude do negócio jurídico. Precedentes.
5-
Não é mais o cheque, por si, o fundamento da pretensão, mas o fato jurídico que precedeu e motivou a sua emissão
. 6- Em consequência, dessume-se que a ação monitória, neste documento fundada, admitirá a discussão do próprio fato gerador da obrigação, sendo possível a oposição de exceções
pessoais.
7- Para efeitos de solução do litígio, deve prevalecer, nesta Corte, a seguinte tese:
ocorrida a prescrição cambial, o cheque perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título
. 8- Embargos de divergência providos, para conhecer e dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
EREsp
: 1575781 DF 2015/0321412-7, Data de Julgamento:
26/10/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
04/11/2022
– Sem destaques no original
)
.

No mesmo sentido:
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2653948 DF 2024/0184018-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024)
.

No caso,
ao julgar improcedentes os embargos monitórios,
o Juiz partiu da
premissa de que "
o fato constitutivo do direito da embargada/requerente e o não cumprimento da obrigação estão devidamente comprovados no processo
", tendo como base exclusivamente o cheque apresentado e a
falta
de prova em sentido contrário produzida pelo embargante.

Tal raciocínio,
com o devido respeito
, não se sustenta à luz dos princípios que regem a distribuição do ônus da prova e da vedação à prova diabólica.

A
o sustentar que o cheque foi emitido em garantia de fornecimento de insumos agrícolas, cabia à credora
/recorrida
demonstrar, ainda que de forma sumária, a efetiva ocorrência da operação comercial, mediante apresentação de notas fiscais de venda, comprovantes de entrega, contratos, ou qualquer outro elemento probatório idôneo que corroborasse a alegação inicial.

Repito.
Não se trata de exigir prova exaustiva ou pormenorizada, mas de demonstração mínima da existência da relação jurídica subjacente, sobretudo quando o devedor impugna expressamente a causa debendi e afirma não ter recebido os produtos que teriam originado a dívida
.

Ao c
ompulsa
r
os autos, verifica-se que a credora originária e, posteriormente, sua sucessora processual
, se
limitou a apresentar o cheque prescrito e planilha de débito atualizado, sem juntar qualquer documento comprobatório da efetiva
entrega da mercadoria,
canhotos de recebimento, ou qualquer outro elemento que corroborasse a alegação de que houve fornecimento de insumos agrícolas ao apelante
.

E mais: não foi
demonstrada a existência de contrato de compra e venda ou de pedido de mercadorias que justificasse a emissão do título.

A credora teve ampla oportunidade para produzir tais provas.

Na fase de impugnação aos embargos monitórios, poderia ter carreado aos autos a documentação pertinente. Após a anulação da primeira sentença por cerceamento de defesa e a reabertura da fase instrutória, teve nova oportunidade para requerer a produção de provas adicionais. Não o fez. Manifestou expresso
desinteresse na dilação probatória, contentando-se com a presunção de certeza do cheque prescrito.

Tal postura revela, no mínimo, insuficiência probatória que não pode ser suprida pela presunção de existência da relação jurídica subjacente.

Ou
seja,
cheque
perdeu seus atributos cambiários
, n
ão goza mais de autonomia, literalidade ou abstração
e se c
onverte
u
em mero indício de dívida, cuja existência deve
ria ter sido
corroborada por elementos adicionais quando expressamente impugnada pelo devedor.

Quanto à alegada incidência do Código de Defesa do Consumidor e ao pedido de inversão do ônus da prova, rejeito-os.

No caso, trata-se de aquisição de insumos para atividade produtiva, não evidenciada a condição de destinatário final, tampouco demonstrada vulnerabilidade concreta apta a atrair, excepcionalmente, a teoria finalista mitigada.

De todo modo, ainda que se cogitasse de inversão, o desfecho não se alteraria, pois a improcedência do pedido monitório decorre da ausência de mínima comprovação, pela autora, da relação subjacente e da entrega das mercadorias, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Diante de tais considerações e ante o comportamento das partes à luz do ônus
probatório
,
revela-se manifestamente insuficiente
a prova apta a
embasar a constituição de título executivo judicial, máxime
porque não há provas
de entrega d
os produtos que teriam originado a dívida.

Registr
a
-se, por
derradeiro
, que a procedência dos embargos monitórios não implica reconhecimento de que a dívida inexiste, mas tão somente que a credora não logrou demonstrar sua existência de forma suficiente para embasar a constituição de título executivo judicial
pela via da monitória
.

Eventual pretensão de cobrança poderá ser deduzida mediante ação de conhecimento ordinária, observado o prazo prescricional aplicável, na qual o conjunto probatório poderá ser amplamente debatido, com todas as oportunidades processuais asseguradas às partes.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento apelo
.

Por
conseguinte,
julg
o
procedentes
os embargos monitórios e, por conseguinte,
julgar improcedente o pedido formulado na ação monitória
,
e
extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ante a insuficiência probatória quanto à existência da relação jurídica
subjacente (causa debendi), expressamente impugnada pelo embargante
.

Por corolário, inverto o ônus
da
sucumbência em desfavor da recorrida/embargada.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
recursais por não ter lugar nos casos de provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026